Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.577,00, a título de danos materiais e quantia não inferior a R$ 20.000,00 a título de danos morais. Narrou que, em 24 de fevereiro de 2023, deixou o Brasil com destino à Espanha (Barcelona), Israel (Tel Aviv) e Suíça (Genebra), como representante da Agência Nacional de Telecomunicações, no exercício de cargo público da mencionada autarquia. Alegou que, ao deixar Tel Aviv com destino à Genebra, em trecho operado pela Companhia Aérea requerida, verificou que sua bagagem despachada foi extraviada, o que lhe causou enorme prejuízo financeiro e emocional, sendo que até o momento a mala não foi localizada. Discorreu sobre gastos com roupas (no importe de R$ 12.577,00) e itens de higiene. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 55380353 e 55463982). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55380412).
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que o dano material foi comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. Sustentou que seu prejuízo ultrapassou a quantia de R$ 8.060,78, adimplida administrativamente pela recorrida, tendo em vista que foi obrigado a adquirir roupas e itens de higiene em razão do ato ilícito da companhia aérea, de forma que o valor desembolsado para aquisição de tais bens deverá ser restituído. Defendeu que, no presente caso, aplica-se as normas consumeristas e não aquelas disciplinadas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Afirmou que o valor dos danos morais fixado na origem não atendeu ao binômio reparação/prevenção, ou seja, garantir a recomposição do dano em face da lesão experimentada e servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita. Aduziu que a conduta da recorrida afetou seriamente sua dignidade, mostrando-se necessária a majoração da quantia fixada a título de danos morais. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.863,22, já descontado o valor pago administrativamente pela empresa aérea/requerida, uma vez que os danos materiais suportados totalizam o valor de R$ 14.398,00, em valores atuais e a quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da aplicabilidade dos limites previstos ao valor da indenização na Convenção de Montreal, quanto à reparação por dano material de forma integral e na majoração do valor da indenização por dano moral.
6. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”. (STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210).
7. No caso em concreto, restou incontroverso o extravio da mala do autor (ID 55380324). As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio caracteriza falha na prestação do serviço. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao dano material, relativo aos gastos com compras de itens de higiene e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado da bagagem, como na presente hipótese.
8. Entretanto, o artigo 22.2 da Convenção de Montreal estabelece que a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 "Direitos Especiais de Saque por Passageiro". Portanto, é cabível o pedido de ressarcimento pelos prejuízos causados ao autor limitado a tal quantia, conforme previsto na convenção mencionada. Assim, o valor pago administrativamente pela companhia aérea (ID 55380344), esgota a discussão do dano material decorrente do extravio de sua bagagem, posto que observado o limite máximo estabelecido na referida Convenção.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.